Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734513-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO SILVA DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Silva de Paula contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, por meio da qual o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência visando à obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2020), ou, alternativamente, que fosse assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação (ID 106331992 dos autos de origem). O agravante sustenta, em síntese, que alcançou na prova objetiva a nota de 54,04, ao passo que a nota de corte é 55,63, tendo sido eliminado do certame por lhe faltar apenas 1,59 pontos. Argumenta que a anulação de uma questão asseguraria a sua participação nas demais etapas do certame. Nesse sentido, defende a existência de erro crasso cometido pela banca examinadora ao justificar como correta a questão no 34[1], porquanto conduz à compreensão de que o Distrito Federal possui municípios, nada obstante a vedação a este tipo de divisão. Acrescenta que concorreu às vagas destinadas às cotas raciais, cuja nota de corte está incorreta, uma vez que o CEBRASPE classificou candidatos cotistas negros aprovados na ampla concorrência e, ao mesmo tempo, na lista de cotas raciais, violando, pois, o precedente vinculante do STF (ADC 41/DF), no sentido de que os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases do concurso. Pugna, pois, pela concessão da tutela antecipada recursal a fim de lhe assegurar a participação nas demais fases do certame. No mérito, requer a reforma da decisão. Sem preparo, porquanto deferido ao agravante os benefícios da justiça gratuita (ID 106331992 – p. 1 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre salientar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca dessa matéria é no sentido de limitar severamente a intervenção do Poder Judiciário no que tange à apreciação de objetos afetos a provas de concursos públicos. Constitui sólido postulado que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito dos atos administrativos, que, por ostentarem caráter discricionário, somente podem ser examinados sob o prisma de sua legalidade. Vale dizer, assim, que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo das questões aplicadas pela banca examinadora e alterar seus parâmetros quando não demonstrada violação à legalidade e ao cumprimento das normas estabelecidas no edital do certame. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na mesma linha, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. QUESTÃO PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE AFASTADA, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a questão impugnada se ajusta ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, o qual exigia conhecimentos relacionados à "Correio Eletrônico", além da legislação básica a esse respeito, afastando-se, portanto, a possibilidade de anulação em juízo. 3. Do que consta no acórdão, não se vislumbram razões para a sua reforma, sendo certo que para se chegar a conclusão diversa seria necessário o reexame das regras do edital, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado diante da aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1099565/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (grifo nossos) Aliás, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância social da matéria, atribuiu repercussão geral ao tema em exame e julgou o mérito do Recurso Extraordinário, que recebeu a seguinte ementa, consolidando o entendimento jurisprudencial pátrio: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. (...) 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06- 2015 PUBLIC 29-06-2015) (grifo nosso) No caso em apreço, verifica-se que o agravante almeja prosseguir no certame mediante a anulação da questão no 34, sob o argumento de que a justificativa apresentada pela banca examinadora para considerar o enunciado correto está equivocada. No entanto, a medida vindicada demanda a imersão no mérito administrativo, pois tenciona a modificação da conclusão adotada pela banca examinadora. A propósito, o agravante afirma que bastava a anulação de uma única questão para atingir a nota de corte. No entanto, sua alegação não encontra amparo na prova coligida aos autos, pois o documento de ID 105931134 do processo originário demonstra a anulação de 14 (quatorze) questões. Registre-se, ainda, que a distribuição dos pontos via provimento jurisdicional constituiria afronta direta ao princípio da isonomia, o qual rege as relações estabelecidas entre os candidatos a uma vaga no serviço público. Ademais, não se mostra cabível, neste momento processual, em que sequer o contraditório foi instaurado, dispor acerca da validade ou nulidade do certame, sendo tal questão afeta ao mérito da ação de conhecimento. Por fim, quanto à concorrência e classificação dos cotistas, o edital assim previu (ID 105931130 dos autos de origem): 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 6.2.13 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.2.14 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.2.15 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. De fato, nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência. Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na previsão editalícia. Posto isso, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora